Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002149-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES - CPF: 299.860.521-49 (AGRAVADO), IASMIM DE OLIVEIRA ZABOT - CPF: 060.315.251-19 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR A FAVOR DA AGRAVADA – SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE QUE AMPLIOU O ATRASO DO PAGAMENTO DA PARCELA -

FORMALIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REGISTRO NO PROCON -

PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES DEMONSTRADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Conforme já registrado quando da análise do pedido liminar,

restando demonstrada que o atraso do pagamento de parcela se deu em razão fraude de terceiro e demonstrada a boa-fé do devedor fiduciário quando continuou efetuando o pagamento das próximas oito parcelas subsequentes, conforme extrato de financiamento trazido pela própria instituição financeira, merece ser mantida a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL No
(202)1002149-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA: MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para suspender a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo que o
decisum
não encontra amparo legal, porquanto não se encontra presente os requisitos para o deferimento da medida liminar a favor da agravada, elencados no artigo 995, parágrafo único e artigo 1.019, I, do CPC,

Afirma que a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Agravante em razão da inadimplência da Agravada desde a parcela no 46, em relação as obrigações pecuniárias assumidas pela emissão da cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.

Alega que o Agravante não tem qualquer responsabilidade pela obtenção de boletos buscados por meio da internet e fora dos canais oficiais disponibilizados, assim,

“
ciente de que o pagamento da parcela de no 46 estava em atraso, tanto que a própria parte ora agravada reconheceu o recebimento de notificação, esta não se fez o pagamento da parcela em atraso, efetuando o pagamento de parcelas subsequentes que não são objeto da inicial.

Defende que

o bem garantidor da avença foi apreendido e transcorrido mais 6 (seis) meses, ou seja, muito além do prazo legal de 5 (cinco) dias [Decreto-Lei no 911/69, artigo 3o, § 2o], não tendo a Agravada não se dignado em pagar a integralidade da sua dívida, pelo que a posse e a propriedade do bem restaram consolidadas no patrimônio do Banco Agravante.

Registra, ainda, que o único risco existente é de o Banco Agravante não reaver o seu crédito através da execução da garantia, logo não há qualquer risco à Agravada caso o veículo permanecesse na posse do Banco Agravante, ao menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a decisão liminar, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, reformando-se o r. decisum recorrido.

Contrarrazões apresentadas (id no 12978162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para suspender a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo que o
decisum
não encontra amparo legal, porquanto não se encontra presente os requisitos para o deferimento da medida liminar a favor da agravada, elencados no artigo 995, parágrafo único e artigo 1.019, I, do CPC; afirma que a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Agravante em razão da inadimplência da Agravada desde a parcela no 46, em relação as obrigações pecuniárias assumidas pela emissão da cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária; alega que o Agravante não tem qualquer responsabilidade pela obtenção de boletos buscados por meio da internet e fora dos canais oficiais disponibilizados, assim,

“
ciente de que o pagamento da parcela de no 46 estava em atraso, tanto que a própria parte ora agravada reconheceu o recebimento de notificação, esta não se fez o pagamento da parcela em atraso, efetuando o pagamento de parcelas subsequentes que não são objeto da inicial;
defende que

o bem garantidor da avença foi apreendido e transcorrido mais 6 (seis) meses, ou seja, muito além do prazo legal de 5 (cinco) dias [Decreto-Lei no 911/69, artigo 3o, § 2o], não tendo a Agravada não se dignado em pagar a integralidade da sua dívida, pelo que a posse e a propriedade do bem restaram consolidadas no patrimônio do Banco Agravante; registra

que o único risco existente é de o Banco Agravante não reaver o seu crédito através da execução da garantia, logo não há qualquer risco à Agravada caso o veículo permanecesse na posse do Banco Agravante, ao menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento; aduz que o suposto pagamento da parcela de no 46 jamais foi recepcionado pelo Agravante, que não reconheceu a emissão do boleto, tão pouco qualquer tratativa realizada por Whatssap através de terceiro não identificado, sendo certo que, por sua culpa exclusiva, a Agravada caiu no golpe do boleto; pugna para que seja reconsiderada a decisão liminar, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, reformando-se o r. decisum recorrido.

Pois bem.

Os argumentos expostos pelo Recorrente, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela recursal pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar
in limine
a decisão atacada.

A decisão singular manifestou:

“
Na espécie, quanto ao fumus boni iuris, parece plausível, a priori, os argumentos trazidos pela agravante em sua exordial.

Numa análise perfunctória dos autos, extrai-se que tudo indica que

a Agravante foi vítima de um golpe pela internet, fato esse que ampliou

o atraso do pagamento da parcela 46/60,

tanto que denunciou às autoridades, conforme Boletim de Ocorrências na Polícia Civil (id no 117716987 ) e registro no Procon – id no 117716988

Denota-se, ainda, conforme se extrai do ID 74092100 - autos originários, trazida pelo próprio autor da Ação originária, que a Agravante sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, e de ainda discutindo uma solução com o banco agravado, continuou a fazer os pagamentos mensais, adimplindo as 8 parcelas seguintes, após a parcela 46/60., conforme extrato de financiamento trazido pelo próprio Agravado (id no 118462456)

Aliás, seria por demais incoerente que a agravante tenha deixado de pagar a parcela 46/60 propositalmente, ou agido de má-fé, e mesmo assim continuou

efetuando o pagamento das próximas OITO parcelas SUBSEQUENTES, quais sejam: 47/60 (com vencimento em 10/07/2021); 48/60 (com vencimento em 10/08/2021); 49/60 (com vencimento em 10/09/2021); 50/60 (com vencimento em 10/10/2021); 51/60 (com vencimento em 10/11/2021); 52/60 (com vencimento em 10/12/2021); 53/60 (com vencimento em 10/01/2022) e 54/60 (com vencimento em 10/02/2022).

De toda a sorte, não se está a afirmar que a parcela não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte ao inadimplemento.

Apenas se afirma que, a priori,

o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, -

in www.stj.jus.br)

(id no 118810999)

Nota-se que as
razões recursais
analisou detidamente os pressupostos necessários contidos nos arts. 995 e 1.019, inciso I do CPC
e
as peculiaridades do caso concreto concluindo pelo
deferimento da tutela de urgência a favor da agravada, notadamente ante a possibilidade da venda do veículo pela instituição financeira, na forma do DL 911/69.

Ademais, conforme já registrado quando da análise do pedido liminar, malgrados as alegações do agravante, entendo que restou demonstrada a boa fé da agravada quando continuou efetuando o pagamento das próximas oito parcelas subsequentes a de número 46/60, conforme extrato de financiamento trazido pela própria instituição financeira (id no 118462456).

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses
trazidas
pelo agravante
.

E encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022